Tribunal: TJSP
Processo: 2159757-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUÉIS – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA NOVA LOCATÁRIA – CESSÃO DA LOCAÇÃO – CONTRATO QUE JÁ TRAZIA AUTORIZAÇÃO NESSE SENTIDO – RECEBIMENTO DOS ALUGUÉIS EM NOME DA CESSIONÁRIA – ANUÊNCIA DAS LOCADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.